Tribunal: CARF
Processo: 11516.720633/2013-77
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: NATALIA UCHOA BRANDAO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-02-20
Data de publicação: 2025-03-21

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11516.720633/2013-77
ACÓRDÃO
1302-007.371 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
20 de fevereiro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
IZE BRASIL COMÉRCIO EXTERIOR LTDA - EPP
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2009, 2010, 2011
IRPJ E CSLL. CRÉDITOS PRESUMIDOS DE ICMS. INCENTIVO FISCAL.
SUBVENÇÃO PARA INVESTIMENTO. NÃO INCLUSÃO NA BASE DE
CÁLCULO.
Os créditos presumidos de ICMS concedidos pelo Estado de Santa Catarina
no âmbito do Programa Pró-Emprego configuram subvenção para
investimento, conforme entendimento consolidado pelo Superior Tribunal
de Justiça no Tema 1182. Tais valores não integram a base de cálculo do
IRPJ e da CSLL, uma vez que não representam acréscimo patrimonial
sujeito à tributação.
COISA JULGADA. MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. ALCANCE SOBRE
A CONTRIBUINTE. CANCELAMENTO DO AUTO DE INFRAÇÃO.
A decisão judicial proferida no Mandado de Segurança Coletivo no
5012860-39.2014.404.7200/SC, transitada em julgado, assegurou às
empresas representadas pelo sindicato impetrante o direito de excluir os
créditos presumidos de ICMS da base de cálculo do IRPJ e da CSLL. A
contribuinte, domiciliada na circunscrição abrangida pela decisão, está
protegida pela coisa julgada, o que impede a exigência dos tributos e
impõe o cancelamento do lançamento fiscal.
RECURSO VOLUNTÁRIO PROVIDO. AUTO DE INFRAÇÃO CANCELADO.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em dar provimento ao
recurso voluntário, para cancelar o lançamento de ofício, nos termos do relatório e voto da
Fl. 2270
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.371 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11516.720633/2013-77
2
relatora, vencido o conselheiro Paulo Henrique Silva Figueiredo que votou por dar provimento
parcial ao recurso, apenas, para cancelar o lançamento de ofício referente aos períodos de abril de
2009 a dezembro de 2011. Os conselheiros Henrique Nímer Chamas e Alberto Pinto Souza Junior
votaram pelas conclusões da relatora. O Conselheiro Henrique Nímer Chamas manifestou intenção
de apresentar declaração de voto.

Assinado Digitalmente
Natália Uchôa Brandão – Relatora

Assinado Digitalmente
Paulo Henrique Silva Figueiredo – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Marcelo Izaguirre da Silva,
Henrique Nimer Chamas, Alberto Pinto Souza Junior, Miriam Costa Faccin, Natália Uchôa Brandão,
Paulo Henrique Silva Figueiredo (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário (fls. 1478-1500) interposto pela contribuinte IZE
BRASIL COMÉRCIO EXTERIOR LTDA – EPP, em face do Acórdão no 07-44.403 proferido pela 3a
Turma da DRJ/FNS, que julgou parcialmente procedente a impugnação, mantendo a exigibilidade
do crédito tributário referente ao IRPJ e à CSLL, acrescido dos juros moratórios e da multa de
ofício, mas afastando a exigibilidade do PIS/COFINS.
Vale destacar que o Acórdão recorrido substituiu um Acórdão anterior, proferido pela
mesma Turma de Julgamento (no 07-32.086, de 26 de julho de 2013), conforme determinação
expressa em julgamento deste Conselho, fundamentado no que foi decidido no Acórdão no 1402-
003.475.
O auto de infração foi lavrado em decorrência da suposta omissão de receita pela não
tributação dos valores relativos ao crédito presumido de ICMS concedido pelo Estado de Santa
Catarina no âmbito do Programa Pró-Emprego. Segundo a fiscalização, tais valores deveriam
integrar a base de cálculo do IRPJ e da CSLL, conforme os dispositivos do art. 3o da Lei no 9.249/95
e dos arts. 521 e 528 do Regulamento do Imposto de Renda (RIR/99).
A recorrente impugnou o lançamento, defendendo que os créditos presumidos de
ICMS não constituem receita tributável, mas sim subvenção para investimento, e que tal
entendimento já foi consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ) no Tema no 1182.
Fl. 2271
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.371 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11516.720633/2013-77
3
Além disso, foi invocada a existência de coisa julgada em favor da contribuinte,
formada no Mandado de Segurança Coletivo no 5012860-39.2014.404.7200/SC, impetrado pelo
Sindicato das Empresas de Comércio Exterior do Estado de Santa Catarina – SINDITRADE. Tal
decisão transitada em julgado asseguraria às empresas da categoria a exclusão dos créditos
presumidos de ICMS da base de cálculo do IRPJ e da CSLL.
A Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) foi instada a se manifestar sobre os
efeitos da coisa julgada no caso concreto, tendo reconhecido que a decisão beneficia a
contribuinte, dado seu domicílio fiscal na circunscrição da Delegacia da Receita Federal em
Florianópolis.
Diante do novo cenário, a relatora Maria Angélica Echer Ferreira Feijó, desta Turma,
por meio da Resolução no 1302-001.230, determinou a conversão do julgamento em diligência, a
fim de verificar o alcance da coisa julgada e os reflexos da decisão do STJ, requerendo o que
segue:
a) Se a coisa julgada formada no Mandado de Segurança Coletivo no 012860-
39.2014.404.7200/SC possui eficácia subjetiva (pessoal) em face da Recorrente,
verificando se há ou não necessidade de filiação da Recorrente à Impetrante do
MS, assim como de eventual habilitação nos autos;
b) Caso positivo, que se avalie se a referida coisa julgada possui eficácia objetiva
ao presente caso, isto é, se a matéria ali discutida realmente possui os mesmos
contornos da discussão ali travada;
c) Caso positivo, que seja avaliada o período que abarca a eficácia temporal
daquela coisa julgada com o período da autuação fiscal que consta no presente
processo.
Em resposta, a PGFN, a partir do despacho acostado às fls. 2156 a 2158, informou que:
“(...)
De acordo com os termos da decisão transitada em julgado e com o PARECER
PGFN CRJ 269/2015, a coisa julgada do mandado de segurança coletivo beneficia
todos os integrantes da categoria, sindicalizados ou não.
No entanto, importante fazer menção que o acórdão transitado em julgado
limitou o alcance da decisão aos substituídos com domicílio na circunscrição
fiscal da Delegacia da Receita Federal do Brasil em Florianópolis/SC - nestes
entendidos apenas os estabelecimentos matrizes e filiais cujos domicílios
coincidam com referida circunscrição, independentemente do local onde ocorra a
apuração dos tributos devidos - excluírem da base de cálculo de apuração do IRPJ
e da CSLL os valores correspondentes aos créditos presumidos de ICMS e ao
estorno de débito de ICMS.
Dessa forma, ainda que não sindicalizado, o contribuinte será contemplado com
a decisão transitada em julgado, contanto que faça parte da categoria
Fl. 2272
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.371 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11516.720633/2013-77
4
representada, não havendo necessidade de filiação da Recorrente à Impetrante
do MS, e respeitados os limites territoriais acima expostos.
Quanto aos limites objetivos da coisa julgada, a ementa da decisão transitada
firmou o entendimento de que, conforme entendimento do Superior Tribunal de
Justiça sobre a matéria, é devida a exclusão de crédito presumido de ICMS da
base de cálculo do IRPJ e da CSLL. A conclusão do Superior Tribunal de Justiça
sobre os créditos presumidos de ICMS não pode ser generalizada de forma a
abarcar todos os benefícios fiscais de ICMS.
Ainda, esclareceu o relator que: construção do Superior Tribunal de Justiça sobre
os créditos presumidos de ICMS não pode ser generalizada de forma a abarcar
tudo quanto seja benefício fiscal de ICMS, devendo limitar-se a situações idênticas
ao caso analisado pelo Tribunal Superior, o que não é o caso do pedido de estorno
de débito de ICMS.
Em conclusão: os créditos presumidos de ICMS que não devem ser incluídos nas
bases de cálculo do IRPJ e da CSLL são apenas aqueles legitimamente concedidos,
nos termos da Constituição Federal (artigo 155, § 2o, inciso XII, alínea "g") e da
legislação complementar pertinente (Leis Complementares nos 24, de 1975 e 160,
de 2017).
Por fim, o Tribunal assegurou aos substituídos o direito de compensação dos
valores recolhidos a mais nos 05 anos anteriores à impetração, devidamente
atualizados pela SELIC:
‘Sendo reconhecido o direito das empresas representadas pelo sindicato
impetrante de excluir os créditos presumidos do ICMS da base de cálculo do
IRPJ e da CSLL, impõe-se a declaração do direito à compensação dos valores
recolhidos a mais nos 05 anos anteriores à impetração (data da impetração:
04/04/2014), devidamente atualizados pela taxa SELIC: O aproveitamento
do direito creditório ora reconhecido deverá se dar após o trânsito em
julgado da decisão definitiva, fazendo-se a compensação com quaisquer
tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil, à
exceção dos débitos relativos a tributos e contribuições devidos no registro
da Declaração de Importação, e observando-se, em relação às contribuições
previdenciárias previstas no art. 11, parágrafo único, "a", "b" e "c", da Lei no
8.212, de 1991, e às contribuições instituídas a título de substituição, as
restrições impostas pelo art. 26-A da Lei n.o 11.457, de 2007’.” (grifou-se)
Após ser cientificada do retorno dos autos da diligência, a contribuinte apresentou
manifestação, às fls. 2169 a 2177, constando que, em apertada síntese: (i) Que a Manifestante é
alcançada pela coisa julgada formada nos autos do Mandado de Segurança Coletivo no 012860-
39.2014.404.7200/SC; (ii) Que a matéria tratada no Mandado de Segurança possui os mesmos
contornos da tratada neste processo administrativo; (iii) Que os fatos geradores dos anos
calendários 2009, 2010 e 2011 tratados neste processo administrativo são alcançados pela coisa
julgada do Mandado de Segurança; (iv) Que, caso seja superada a coisa julgada aplicável ao caso,
Fl. 2273
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.371 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11516.720633/2013-77
5
deve-se cancelar o presente processo administrativo à luz do Tema Repetitivo no 1182 STJ,
confirmado pela 1a Turma da CSRF.
O presente voto dá continuidade à análise da controvérsia, considerando os elementos
supervenientes apresentados pela Recorrente.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Natália Uchôa Brandão, Relatora
Da Controvérsia
A controvérsia cinge-se à tributação dos créditos presumidos de ICMS recebidos pela
recorrente no âmbito do Programa Pró-Emprego do Estado de Santa Catarina. A fiscalização
enquadrou tais valores como "outras receitas" e exigiu o pagamento do IRPJ e da CSLL. A
contribuinte, por sua vez, sustenta que tais valores não são passíveis de tributação, pois
configuram subvenção para investimento.
1.
Coisa julgada no Mandado de Segurança Coletivo no
5012860-
39.2014.404.7200/SC
A sentença proferida no mandado de segurança coletivo, transitada em julgado,
assegurou às empresas da categoria a exclusão dos créditos presumidos de ICMS da base de
cálculo do IRPJ e da CSLL. A decisão vincula a Receita Federal, que está impedida de tributar tais
valores.
A PGFN reconheceu a aplicabilidade da coisa julgada ao presente caso, uma vez que a
Recorrente tem domicílio na circunscrição da Delegacia da Receita Federal em Florianópolis/SC,
abrangida pela decisão judicial.
A Contribuinte esclareceu que está devidamente enquadrada no caso (fls. 2169 e ss):
Fl. 2274
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.371 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11516.720633/2013-77
6

Quanto ao período de alcance da decisão frente ao caso concreto, a Contribuinte
esclarece:
Diante da natureza mandamental, sequer há que se falar em aspecto temporal de
alcance da coisa julgada, uma vez que seus efeitos atingem situações pretéritas e
futuras.
Contudo, ainda que fosse possível fixar aspecto temporal, este seria no mínimo a
contar de 04/04/2009, considerando o direito de compensação dos valores
recolhidos nos últimos 05 anos pela coisa julgada.
Fl. 2275
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.371 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11516.720633/2013-77
7
Considerando que no presente caso os fatos geradores se reportam aos anos
calendários de 2009, 2010 e 2011, a coisa julgada alcança o lançamento fiscal.
Entendo assistir razão à Contribuinte, vez que a manutenção do lançamento
contrariaria decisão judicial transitada em julgado. Portanto, acolho o recurso voluntário nesse
ponto, resultando em nulidade do auto de infração, por este motivo, do período de 04/04/2009 a
31/12/2011.
2. Natureza dos créditos presumidos de ICMS e seu enquadramento tributário
O crédito presumido de ICMS é um incentivo fiscal concedido pelo Estado para
estimular determinadas atividades econômicas. O Supremo Tribunal Federal e o Superior
Tribunal de Justiça, em diversas oportunidades, reafirmaram que tais benefícios, quando
concedidos com a finalidade de estímulo à instalação ou expansão de empreendimentos, possuem
natureza de subvenção para investimento, o que afasta sua tributação pelo IRPJ e pela CSLL.
No julgamento do Tema 1182, o STJ consolidou a tese da impossibilidade de exclusão
dos benefícios fiscais relacionados ao ICMS da base de cálculo do IRPJ e da CSLL:

Tese Firmada1
1. Impossível excluir os benefícios fiscais relacionados ao ICMS, - tais como
redução de base de cálculo, redução de alíquota, isenção, diferimento, entre
outros - da base de cálculo do IRPJ e da CSLL, salvo quando atendidos os
requisitos previstos em lei (art. 10, da Lei Complementar n. 160/2017 e art. 30, da
Lei n. 12.973/2014), não se lhes aplicando o entendimento firmado no ERESP
1.517.492/PR que excluiu o crédito presumido de ICMS das bases de cálculo do
IRPJ e da CSLL. (grifou-se)

Entretanto, no caso concreto, considerando o ERESP 1.517.492/PR e precedentes
deste CARF (Acórdão 9101-006.891 da CSRF), entendo pela nulidade integral do Auto de Infração.
Vejamos a ementa do voto do Conselheiro Luiz Tadeu Matosinho Machado:
Processo no 10600.720042/2014-69
Recurso Especial do Contribuinte
Acórdão no 9101-006.891 – CSRF / 1a Turma
Sessão de 04 de abril de 2024
Recorrente SBF COMERCIO DE PRODUTOS ESPORTIVOS LTDA
Interessado FAZENDA NACIONAL
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)

1 BRASIL, Superior Tribunal de Justiça. Disponível em
https://processo.stj.jus.br/repetitivos/temas_repetitivos/pesquisa.jsp?novaConsulta=true&tipo_pesquisa=T&cod_te
ma_inicial=1182&cod_tema_final=1182. Acesso em 10/02/2025.
Fl. 2276
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.371 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11516.720633/2013-77
8
Ano-calendário: 2009, 2010, 2011
INCENTIVOS FISCAIS DO ICMS. CRÉDITO PRESUMIDO. NATUREZA DA SUBVENÇÃO.
EXCLUSÃO DA BASE DE CÁLCULO DO IRPJ E DA CSLL. SUPERVENIÊNCIA DAS
ALTERAÇÕES INTRODUZIDAS PELA LC No 160/2017. DISCUSSÃO SUPERADA POR
DECISÃO DO STJ EM SEDE DE RECURSOS REPETITIVOS. OBSERVÂNCIA
OBRIGATÓRIA PELO CARF.
A Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça, em sede de embargos de
divergência, teve a oportunidade de discutir uma dentre as espécies do gênero
"benefícios fiscais". Por ocasião do julgamento dos ERESP 1.517.492/PR, a
Primeira Seção entendeu que a espécie de favor fiscal de "crédito presumido"
não estará incluída na base de cálculo do IRPJ e da CSLL, independente das
alterações introduzidas pela LC. no160/2017 ao art. 30 da Lei 12.973/2012. O STJ
em sede de recursos repetitivos nos RE’s no 1.945.110/RS e no 1.987.158 firmou
tese de que a aferição do cumprimento dos requisitos do art. 30 Lei no
12.973/2012 deve se restringir à constituição de reservas de incentivos, nos casos
de outros tipos de benefícios fiscais dos ICMS, tais como redução de base de
cálculo, redução de alíquota, isenção, diferimento, não cabendo ser exigida a
demonstração de sua concessão como estímulo à implantação ou expansão de
empreendimentos econômicos.
MULTA ISOLADA E MULTA DE OFÍCIO. CONCOMITÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE.
Apesar de a aplicação da Súmula CARF 105 ser restrita à multa isolada “lançada
com fundamento no art. 44 § 1o, inciso IV da Lei no 9.430, de 1996”, os
argumentos que ensejaram a aprovação da referida súmula são totalmente
aplicáveis à multa isolada lançada com base no art. 44, inciso II, alínea b, da Lei no
9.430/1996, com a redação dada pelo art. 14 da Lei no 11.488/2007. (grifou-se)
Assim, entendo assistir razão à Contribuinte, devendo o Auto de Infração ser cancelado
em sua integralidade.
3. Reflexos na exigência do crédito tributário
Diante do reconhecimento da coisa julgada do MS, da tese firmada pelo STJ, e
precedentes deste CARF resta evidente a impossibilidade de tributação dos créditos presumidos
de ICMS. Consequentemente, deve ser cancelada in totum a exigência do IRPJ e da CSLL,
remanescendo apenas a decisão da DRJ que já havia afastado a tributação do PIS e da COFINS.
4. Conclusão
Diante do exposto, voto por dar provimento ao Recurso Voluntário da contribuinte,
para cancelar integralmente o lançamento tributário, extinguindo a exigência do IRPJ e da CSLL
sobre os créditos presumidos de ICMS, em razão da coisa julgada e da aplicação do entendimento
Fl. 2277
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.371 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11516.720633/2013-77
9
consolidado no ERESP 1.517.492/PR e jurisprudência da CSRF deste Tribunal, mantendo-se, no
mais, os termos do Acórdão recorrido.
É como voto.
Assinado Digitalmente
Natália Uchôa Brandão

DECLARAÇÃO DE VOTO
Conselheiro Henrique Nimer Chamas

Não obstante o bem fundamentado voto da Conselheira Relatora, as razões pelo
cancelamento da exação, a meu ver, não são as veiculadas no voto, pois entendo que o Tema no
1.182 e o EREsp no 1.517.492/PR não se aplica ao caso concreto.
Colaciono a esclarecedora declaração de voto da Conselheira Maria Carolina
Maldonado Mendonca Kraljevic, contida no Acórdão no 9101-006.891 (04/04/2024), que
acompanha as conclusões do Conselheiro-relator Luiz Tadeu Matosinho Machado por outros
fundamentos, e didaticamente aborda a interpretação que dou ao assunto:
No que se refere à caracterização dos benefícios recebidos pelo contribuinte
como subvenção para investimento, embora concorde com o Relator que deva ser
dado provimento ao recurso especial, o faço com base em outros fundamentos,
conforme explanado a seguir.
Como já nos manifestamos em outras oportunidades, entendemos que a Lei
Complementar no 160/2017 afastou, de forma definitiva, o requisito da sincronia
contido no Parecer Normativo CST no 112/1978 – e, nesse ponto, nos alinhamos
ao Relator. Isso porque o artigo 9o da referida norma incluiu (i) o § 4o no art. 30
da Lei no 12.973/2014, para estabelecer que os “incentivos e os benefícios fiscais
ou financeiro-fiscais relativos ao ICMS são considerados subvenções para
investimento, vedada a exigência de outros requisitos ou condições não
previstos” no artigo, bem como (ii) o §5o, para esclarecer que tal previsão se
aplica, inclusive, aos processos administrativos e judiciais ainda não
definitivamente julgados.
No entanto, mesmo após o advento da Lei Complementar no 160/2017, persiste a
necessidade de se verificar se determinada benesse referente ao ICMS consiste
em subvenção para custeio ou investimento para fins de exclusão do lucro real,
no termos do art. 30 da Lei no 12.973/2014, que assim determinava:
(...)A análise isolada do §4o do art. 30 da Lei no 12.973/2014, de fato, pode induzir
à conclusão de que, a partir da vigência da Lei Complementar no 160/2017, todo e
qualquer incentivo ou benefício fiscal ou financeiro-fiscal de ICMS seria
Fl. 2278
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.371 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11516.720633/2013-77
10
considerado subvenção para investimento, de forma que o tratamento fiscal
aplicável independeria da sua caracterização como subvenção para investimento
ou custeio.
No entanto, os parágrafos devem ser interpretados em conjunto com a norma
contida no caput e não de forma autônoma. Nesse sentido é a Lei Complementar
no 95/1998, que versa sobre as regras de elaboração, redação, alteração e
consolidação das leis, e determina, em seu art. 11, III, que, para a obtenção de
ordem lógica, as disposições normativas devem “expressar por meio dos
parágrafos os aspectos complementares à norma enunciada no caput do artigo e
as exceções à regra por este estabelecida” e “promover as discriminações e
enumerações por meio dos incisos.
Aplicando tal norma de interpretação ao art. 30 da Lei no 12.973/2014, verifica-se
que o §4o não contém qualquer evidência de que se trata de exceção ao caput,
donde se extrai que sua função é complementar a norma lá contida, que, por sua
vez, é discriminada nos incisos I e II. Isso significa que os incentivos e benefícios
fiscais ou financeiro-fiscais relativos ao ICMS não serão computados na
determinação do lucro real desde que atendidos, dentre outros, os requisitos
contidos no próprio caput do art. 30 da Lei no 12.973/2014, quais sejam, de que (i)
a subvenção seja concedida como estímulo à implantação ou expansão de
empreendimentos econômicos e (ii) a sua contabilização se dê em conta de
reserva de incentivos fiscais.
Portanto, para que não seja computado na determinação do lucro real, o crédito
presumido de ICMS deve atender às exigências contidas no art. 30 da Lei no
12.973/2014 – ou, no caso de períodos de apuração anteriores, na legislação que
o antecedeu, isto é, nos artigos 38 do Decreto-lei no 1.598/1977 e 18 da Lei no
11.941/2009. E, ao contrário do que afirmou o Ilustre Relator, os Embargos de
Divergência em Recurso Especial (“EREsp”) no 1.517.492/PR, proferido em
08.11.2017 pela Primeira Seção do STJ e os Recursos Especiais no 1.945.110/RS e
no 1.987.158, objeto do Tema 1.182, julgado em 26.04.2023 pelo STJ, não afastam
essas conclusões.
No que se refere ao EREsp no 1.517.492/PR, o principal fundamento para afastar a
tributação do crédito presumido de ICMS pelo IRPJ e CSLL foi a violação ao pacto
federativo.
No entanto, o referido julgado não vincula os julgadores do CARF, que, inclusive,
não podem deixar de aplicar art. 30 da Lei no 12.973/2014 ao fundamento de
inconstitucionalidade, sob pena de violação, dentre outros, ao art. 26-A do
Decreto no 70.235/1972.
Ademais, a meu ver, existe a possibilidade de o posicionamento contido no EREsp
no 1.517.492/PR ser superado pelo próprio STJ ou até pelo STF. Isso porque, em
03.10.2023, a 2a Turma do STJ, no ARESP no 2388499/RS, de relatoria do Min.
Mauro Campbell, anulou uma decisão do TRF4, por omissão, pois concluiu ser
necessário verificar o preenchimento dos requisitos do Tema 1182 em caso de
Fl. 2279
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.371 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11516.720633/2013-77
11
crédito presumido de ICMS, isto é, aqueles contidos no art. 30 da Lei no
12.973/2014 – o que indica uma possível mudança de posicionamento pela 2a
Turma do STJ com relação ao decidido no EREsp no 1.517.492/PR, uma vez que,
caso a tributação fosse afastada em nome do pacto federativo, não se estaria a
exigir o cumprimento dos requisitos legais. E, ainda, o STF decidiu pela ausência
de repercussão geral da discussão relativa à inclusão de crédito presumido de
ICMS na base de cálculo do IRPJ e da CSLL, no Tema RG no 9576 , em 18.08.2017,
ou seja, antes de o STJ decidir a matéria com base no princípio do pacto
federativo, de natureza constitucional, em 08.11.2017 – o que pode resultar em
uma reanálise da existência de repercussão geral pelo STF.
Com relação ao Tema 1.182, não concordo que a referida decisão “referendou” a
aplicação do EREsp no 1.517.492/PR aos casos de exclusão do crédito presumido
de ICMS da base de cálculo do IRPJ e da CSLL, de forma que, nos presentes autos,
perderia a relevância analisar o atendimento aos requisitos previstos na
legislação. O Tema 1.182, a meu ver, apenas excluiu do seu âmbito de aplicação o
crédito presumido de ICMS, não validando ou tornando vinculante o
entendimento contido no EREsp no 1.517.492/PR.
Ocorre que, no presente caso, como ressalta o Ilustre Relator em seu voto, (i) a
decisão recorrida reconheceu que o incentivo fiscal em discussão tem natureza de
subvenção para investimento; e (ii) a Autoridade Fiscal não questionou a
contabilização do incentivo fiscal – tema que foi introduzido apenas na decisão da
DRJ, foi considerado irrelevante pela decisão recorrida e não foi objeto de
embargos de declaração ou recurso especial da PGFN. Diante disso, entendo que
estão superadas as discussões acerca do preenchimento dos requisitos contidos
nos artigos 38 do Decreto-lei no 1.598/1977, 18 da Lei no 11.941/2009 ou 30 da
Lei no 12.973/2014, razão pela qual deve ser dado provimento ao recurso especial
do contribuinte.
Como bem explicitado, o EREsp no 1.517.492/PR não vincula os julgadores do CARF,
pois o referido julgado não é um recurso repetitivo, bem como é inafastável a aplicação do artigo
30 da Lei no 12.973/2014 sob o fundamento de inconstitucionalidade.
Um segundo ponto é que ainda que seja um crédito presumido de ICMS, devem ser
atendidas as exigências contidas no artigo 30 da Lei no 12.973/2014, isto é, o registro das
subvenções para investimento em reserva de lucros e o respeito aos incisos I e II da regra.
Por fim, não há que se cogitar que o Tema no 1.182 do STJ sedimentou a
interpretação quanto aos efeitos fiscais sobre os créditos presumidos de ICMS, pois fica clara que
a referência da tese diz respeito somente à distinção ao objeto do julgamento naquela ocasião
(“não se lhes aplicando o entendimento firmado no ERESP 1.517.492/PR que excluiu o crédito
presumido de ICMS das bases de cálculo do IRPJ e da CSLL”).
Fl. 2280
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.371 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11516.720633/2013-77
12
Não era objeto do julgamento os efeitos fiscais dos créditos presumidos de ICMS e a
tese firmada apenas distinguiu o entendimento proclamado no ERESP 1.517.492/PR do que foi
conferido aos demais benefícios fiscais.
Entretanto, acompanhei a Conselheira Relatora pelas conclusões, pois entendo que
no caso concreto é contraditório o lançamento de ofício em face da contribuinte pela diminuição
do custo de uma mercadoria importada por conta e ordem de terceiros, em decorrência de uma
subvenção para investimentos que não está abarcada no conceito de renda.
Explico. A contribuinte era optante pela apuração do imposto sobre a renda pelo
lucro presumido. Logo, sua renda tributada parte da receita bruta de sua atividade e a legislação
tributária preconiza um coeficiente que compreende a presunção de lucros, mas não só, pois o
coeficiente também presume os custos ou despesas da atividade (se a presunção de lucro é de 8%,
presume-se que 92% são despesas/custos).
Ao se deparar com a subvenção para investimentos numa empresa que apura o
imposto sobre a renda pelo lucro presumido, seria incoerente assumir que são receitas não
operacionais da contribuinte, porquanto, a bem da verdade, não são receitas. Há efetivamente
uma redução do custo ou das despesas da empresa, sem impacto no resultado, pois o lucro líquido
contábil ajustado é irrelevante para a apuração do lucro presumido – importa somente ao lucro
real.
Logo, friso: no lucro presumido, a subvenção para investimento do caso concreto
não tem impacto no resultado tributável pelo imposto sobre a renda e não há acréscimo de renda
tributável pelo IRPJ.
Por fim, seria incoerente tributar a receita operacional sujeita à presunção dos
lucros e custos/despesas, mas desvincular esses mesmos custos/despesas presumidos pela
legislação tributária e classificar a subvenção para investimentos, que importa diminuição dos
custos/despesas já considerados no coeficiente de presunção, como receita não operacional, a fim
de acrescer à base de cálculo do IRPJ. A base de cálculo do IRPJ, no caso concreto, foi formada pela
receita operacional, não há como descolar a diminuição do custo pela subvenção para
investimentos a fim de caracterizá-la como uma receita não operacional, no regime do lucro
presumido. A receita é operacional e o custo/despesa, diminuída pela subvenção de ICMS,
também segue a mesma lógica, pois ambos já foram submetidos ao coeficiente de presunção.

Assinado Digitalmente
Henrique Nimer Chamas

Fl. 2281
DF CARF MF
Original